Tribunal: TJSP
Processo: 1001429-82.2014.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – Indenização criteriosamente fixada, com base em laudo prévio bem fundamentado, levado a efeito com os cuidados que a espécie estava a comportar, sendo certo que o perito utilizou método aplicável ao caso em tela para garantir justa indenização.

CONSECTÁRIOS LEGAIS – INAPLICABILIDADE DA Lei 11.960/09.

JUROS COMPENSATÓRIOS – Os juros compensatórios deverão ser fixados em

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – Indenização criteriosamente fixada, com base em laudo prévio bem fundamentado, levado a efeito com os cuidados que a espécie estava a comportar, sendo certo que o perito utilizou método aplicável ao caso em tela para garantir justa indenização.

CONSECTÁRIOS LEGAIS – INAPLICABILIDADE DA Lei 11.960/09.

JUROS COMPENSATÓRIOS – Os juros compensatórios deverão ser fixados em 6% ao ano, tendo como base de cálculo a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor ora fixado, incidindo a partir da imissão provisória na posse até a data do levantamento definitivo do preço - Recente posicionamento do C. STF.

JUROS - A cumulação dos juros compensatórios e moratórios não é mais possível, diante do hiato temporal que separa suas respectivas incidências.

Recurso do DER parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001429-82.2014.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é
apelante DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
SÃO PAULO - DER, são apelados NAILTON FALEIROS CHAGAS e
ANTONIO CARLOS ROLAND BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão
do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.570
APELAÇÃO CÍVEL no 1001429-82.2014.8.26.0587
Comarca:
SÃO SEBASTIÃO
ApteaPDO/: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DE SÃO PAULO
DER E MARILLY BATISTA PESSOA DE OLIVEIRA E
OUTROS
Interessados: WENCESLAU DOS SANTOS FELICIOS E OUTRO
(Juízo de Primeiro Grau: André Quintela Alves Rodrigues)
DESAPROPRIAÇÃO Indenização criteriosamente fixada,
com base em laudo prévio bem fundamentado, levado a
efeito com os cuidados que a espécie estava a comportar,
sendo certo que o perito utilizou método aplicável ao caso
em tela para garantir justa indenização.
CONSECTÁRIOS LEGAIS
INAPLICABILIDADE DA
Lei 11.960/09.
JUROS COMPENSATÓRIOS Os juros compensatórios
deverão ser fixados em 6% ao ano, tendo como base de
cálculo a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente
público e o valor ora fixado, incidindo a partir da imissão
provisória na posse até a data do levantamento definitivo do
preço - Recente posicionamento do C. STF.
JUROS - A cumulação dos juros compensatórios e
moratórios não é mais possível, diante do hiato temporal
que separa suas respectivas incidências.
Recurso do DER parcialmente provido.
Vistos, etc.
Trata-se de apelação interposta pelo DER contra a r.
sentença
de fls. 805/812 destes
autos
que julgou
parcialmente
procedente a presente demanda ajuizada para declarar o imóvel descrito
na exordial, e detalhado no laudo pericial de fls. 630/665, como
incorporado ao patrimônio do expropriante, mediante o pagamento dos
valores das justas indenizações apontadas pelo laudo pericial, ou seja, R$
273.730,00 (duzentos e setenta e três mil, setecentos e trinta reais),
para os expropriados Wensceslau dos Santos Felício e Iraci de Freitas
Felício; R$ 332.100,00 (trezentos e trinta e dois mil e cem reais) para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expropriados Jurandyr Roland, Ary Roland, Armando de Aguiar Barbosa,
Jandyra Roland de Aguiar Barbosa e Espólio de Marcília Roland, e R$
837.850,00 (oitocentos e trinta e sete mil, oitocentos e cinquenta reais)
para o expropriado Nailton Faleiros Chagas, totalizando R$ 1.443.680,00
(um milhão, quatrocentos e quarenta e três mil, seiscentos e oitenta
reais). A diferença entre o valor ofertado na inicial (R$ 1.064.000,00), já
depositado nos autos (fls. 97) e o ora fixado será corrigida
monetariamente pelo índice do IPCA-E/IBGE, com juros compensatórios
de 12% ao ano, desde a imissão até o efetivo pagamento (Súmulas 69 e
408 do E. STJ e 618 do E. STF) e juros moratórios de 6% ao ano (art. 15-
B do Decreto-Lei 3.365/41, incidente a partir de 1o de janeiro do
exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado),
cumulados (sumula 12 do E. STJ) e calculados na forma simples (não
capitalizados). Custas e despesas processuais, inclusive honorários do
perito, a cargo do expropriante, bem como honorários advocatícios,
arbitrados em 5% da diferença entre o valor da indenização e o ofertado
na inicial, corrigidos monetariamente e sem contar a complementação
(Súmula 141, STJ).
Afirma que houve afronta ao princípio da justa
indenização. Alega que a área a ser avaliada deve ser considerada como
única e de 01 (um) proprietário, conforme o Oficial de Registro de
Imóveis à época da propositura da ação, Jurandyr Roland. Aduz que o
perito judicial utilizou o método comparativo, inadequado para a
avaliação correta do imóvel. Requer seja descontado do valor da
indenização o IPTU devido, e pugna pela incidência da Lei 11.960/09 na
atualização monetária da condenação, e aplicação do percentual 6% aa
aos juros compensatórios. Aponta a impossibilidade de cumulação de
juros moratórios e compensatórios (fls. 823/837).
Antonio Carlos Roland apresentou contrarrazões a
fls. 840/843, assim como Nailton Faleiros Chagas a fls. 844/847.

Processado o recurso, subiram os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

É o Relatório.

Cuida-se
de
ação
de
desapropriação
julgada
parcialmente procedente em Primeiro Grau.
Verifica-se que o trabalho pericial foi bem executado
nos autos, com base em laudo (fls. 630/665) bem fundamentado, levado
a efeito com os cuidados que a espécie estava a comportar.
O
perito
esclareceu
a
impossibilidade
de
se
considerar a área expropriada como um único imóvel, pertencente
apenas a um proprietário, como pretende o DER:
“A descrição se referia à uma propriedade que não
existe há muitos anos no local, tendo sido ocupada por outras pessoas,
incluindo proprietários que vieram a obter usucapião em sentenças desta
mesma Vara Judicial (fls. 431/434) e também da 2a Vara Judicial desta
Comarca (fls. 390/391).
• Pode ser afirmado que a Autora, no ingresso da
ação judicial, não considerou as reais condições da área quando
apresentou a petição de desapropriação (fls. 216/218), pois a base
considerada no pedido se referia a uma área sem benfeitorias (fl. 223) e
a própria Autora acrescentou na fl. 591 o Termo de Compromisso
decorrente do Programa de Compensação Social e Reassentamento onde
está expresso a indenização aos ocupantes pelas benfeitorias residenciais
existentes.
• O Laudo de Avaliação foi baseado na realidade de
fato da área e confirmada em documentação válida acostada aos autos,
registrando ainda que as matrículas indicadas pela Autora se tornaram
obsoletas em junho/2017 quando houve o registro no CRI de nova
matrícula sobre as relacionadas na petição.
• Não menos substancial é que as certidões das
matrículas no 12.633 (fl.41/42); no 12.634 (fl. 43/44) e no 12.635 (fl.
45/46), conforme anotado pelo Oficial do Cartório de Registros
Imobiliários desta Comarca, possuem descrições precárias - não constam
sequer as áreas totais de cada exigindo a devido processo retificador,
sendo portanto, impossível lavrar-se qualquer registro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
• Outro ponto relevante é que 18 (dezoito) meses
antes da publicação do decreto estadual no 59.226 a Prefeitura Municipal
de São Sebastião, através da Lei Complementar no 144/2011 havia
criado a ZEIS
Zona de Especial Interesse Social do Núcleo Olaria
contendo a área total de 128.185,54m2 (cento e vinte e oito mil cento e
oitenta e cinco metros e cinquenta e quatro decímetros quadrados)
envolvendo a área pretendida pela Autora e descrita na fl. 222 dos autos
com um total de 4.178,87m2 (quatro mil cento e setenta e oito metros e
oitenta e sete decímetros quadrados), onde nenhum dos expropriados
identificados como originais, ou seus descendentes, estão de fato entre
os presentes.” (fls. 725/726).
Justificou
o
expert
a
utilização
do
método
comparativo em detrimento ao método involutivo, aplicado pelo
assistente técnico da Autora:
“• Acerca da manifestação do Assistente da parte
Autora em seu Laudo Divergente, primeiro se deve descartar o método
considerado, pois este se mostra inadequado para o imóvel em tela já
que este é recomendado para glebas ou áreas de grandes dimensões e
conforme determinado na Lei Orgânica de São Sebastião, no Art. 44 do
Código Tributário Municipal, está definida que gleba são para áreas
brutas com no mínimo 15.000m2 (quinze mil metros quadrados), ou
seja, muitas vezes maior que a prevista na desapropriação.
• Como definido nas normas de avaliação do
IBAPE/SP e na NBR 14.653 da ABNT o método involutivo é um critério
indireto de valoração de uma gleba ou terreno de grandes dimensões,
utilizado no caso de inexistência de dados amostrais semelhantes ao
avaliado, considerando seu aproveitamento por meio de subdivisão de
área maior em lotes menores” (fls. 726).
Como decidido em Primeiro Grau:
“Restou comprovado nos autos que o imóvel
desapropriado não compreende uma única área, mas constitui-se de três
imóveis distintos, com proprietários diferentes. Assim, o laudo pericial
traduz a realidade fática da área em comento, não sendo cabível a
análise da área expropriada de maneira unificada, como requer o autor, o
que implica na utilização do método comparativo, como utilizado pelo
perito” (fls. 808).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tendo em vista o julgamento de mérito do REsp no
1.495.146/MG, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, o C.
Superior Tribunal de Justiça também se manifestou acerca da aplicação
dos juros de mora e da correção monetária previstos na Lei no
11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública
(Tema
no
905),
firmando a seguintes tese no tocante às desapropriações:
“3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios,
razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital”.
Assim, em observância ao julgado, não incide a Lei
11.960/2009.
No que tange aos juros compensatórios, necessário
observar o que recentemente decidiu o C. STF, no julgamento da ADI
2.332:
“O Tribunal julgou parcialmente procedente a ação
direta para: i) por maioria, e nos termos do voto do
Relator,
reconhecer
a
constitucionalidade
do
percentual de juros compensatórios de 6% (seis por
cento) ao ano para remuneração do proprietário pela
imissão provisória do ente público na posse de seu
bem, declarando a inconstitucionalidade do vocábulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“até”, e interpretar conforme a Constituição o caput
do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, de 21 de
junho de 1941, introduzido pelo artigo 1o da Medida
Provisória no 2.027-43, de 27 de setembro de 2000,
e suas sucessivas reedições, de maneira a incidir
juros compensatórios sobre a diferença entre 80%
(oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo
ente público e o valor do bem fixado na sentença,
vencido o Ministro Marco Aurélio, que julgava
procedente o pedido, no ponto, em maior extensão;
ii) por maioria, vencidos os Ministros Roberto
Barroso (Relator), Luiz Fux e Celso de Melo, declarar
a constitucionalidade do § 1o e do § 2o do art. 15-A
do Decreto-Lei 3.365/41; iii) por unanimidade, e nos
termos
do
voto
do
Relator,
declarar
a
constitucionalidade do § 3o do artigo 15-A do
Decreto-Lei 3.365/41; iv) por maioria, e nos termos
do voto do Relator, declarar a inconstitucionalidade
do § 4o do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41,
vencido
o
Ministro
Marco
Aurélio;
v)
por
unanimidade, e nos termos do voto do Relator,
declarar a constitucionalidade da estipulação de
parâmetros mínimo e máximo para a concessão de
honorários advocatícios previstos no § 1o do artigo
27
o
Decreto-Lei
3.365/41
e
declarar
a
inconstitucionalidade da expressão “não podendo os
honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e
cinqüenta e um mil reais).” (Plenário, 17.5.2018).
Assim, os juros compensatórios deverão ser fixados
em 6% ao ano, tendo como base de cálculo a diferença entre 80% do
preço ofertado pelo ente público e o valor ora fixado, incidindo a partir da
imissão provisória na posse até a data do levantamento definitivo do
preço.
A cumulação dos juros compensatórios e moratórios
não é mais possível, diante do hiato temporal que separa suas
respectivas incidências.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Confira-se o seguinte julgado:
“ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO.
JUROS
MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
PERÍODO. TAXA. REGIME ATUAL. DECRETO-LEI
3.365/41, ART. 15-B. ART. 100, § 12 DA CF
(REDAÇÃO DA EC 62/09). SÚMULA VINCULANTE
17/STF. SÚMULA 408/STJ.
1. Conforme prescreve o art. 15-B do Decreto-lei
3.365/41,
introduzido
pela
Medida
Provisória
1.997-34, de 13.01.2000, o termo inicial dos juros
moratórios em desapropriações é o dia "1o de
janeiro do exercício seguinte àquele em que o
pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100
da Constituição". É o que está assentado na
jurisprudência da 1a Seção do STJ, em orientação
compatível com a firmada pelo STF, inclusive por
súmula vinculante (Enunciado 17).
2.
Ao
julgar
o
REsp
1.111.829/SP,
DJe
de
25/05/2009, sob o regime do art. 543-C do CPC, a
1a Seção do STJ considerou que os juros
compensatórios, em desapropriação, são devidos no
percentual de 12% ao ano, nos termos da Súmula
618/STF, exceto no período compreendido entre
11.06.1997 (início da vigência da Medida Provisória
1.577, que reduziu essa taxa para 6% ao ano), até
13.09.2001 (data em que foi publicada decisão
liminar do STF na ADIn 2.332/DF, suspendendo a
eficácia da expressão "de até seis por cento ao ano",
do caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41,
introduzido pela mesma MP). Considerada a especial
eficácia vinculativa desse julgado (CPC, art. 543-C, §
7o), impõe-se sua aplicação, nos mesmos termos,
aos casos análogos. A matéria está, ademais,
sumulada pelo STJ (Súmula 408).
3. Segundo jurisprudência assentada por ambas as
Turmas da 1a Seção, os juros compensatórios, em
desapropriação, somente incidem até a data da
expedição do precatório original. Tal entendimento
está agora também confirmado pelo § 12 do art. 100
da CF, com a redação dada pela EC 62/09. Sendo
assim, não ocorre, no atual quadro normativo,
hipótese de cumulação de juros moratórios e juros
compensatórios, eis que se tratam de encargos que
incidem
em
períodos
diferentes:
os
juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compensatórios têm incidência até a data da
expedição de precatório, enquanto que os moratórios
somente incidirão se o precatório expedido não for
pago no prazo constitucional.
4. Recurso especial parcialmente provido. Recurso
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.” (REsp
1118103/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de
08.03.10)
Verifica-se que o Juízo sentenciante condicionou o
levantamento do depósito ao cumprimento integral do disposto no artigo
34, do Decreto Lei no 3.365/41, que exige a quitação das dívidas fiscais
do imóvel.
Apesar da sucumbência recursal do DER, deixo de
majorar a verba honorária arbitrada em Primeiro Grau, vez que já fixada
no máximo legal previsto no art. 27, §1o do Decreto Lei no 3.365/41.
Ante
o
exposto, DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, apenas para reduzir os juros compensatórios
ao percentual de 6% ao ano, tendo como base de cálculo a diferença
entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor ora fixado,
incidindo a partir da imissão provisória na posse até a data do
levantamento definitivo do preço.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator